Tribunal: TCU
Processo: 040.963/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.963/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Alves Daniel Filho (CPF XXX.851.571-XX); Jose Antônio Viana (CPF XXX.741.426-XX); Jose Augusto Moreira Antunes (CPF XXX.035.046-XX); Jose Barbosa Lima Filho (CPF XXX.793.263-XX); Jose Henrique Ferreira (CPF XXX.258.567-XX); Jose Henrique de Oliveira (CPF XXX.152.346-XX); Judson Gomes de Souza (CPF XXX.138.267-XX); Júlia Panisson Lemos (CPF XXX.869.380-XX); Juliana Cristina Soares (CPF XXX.313.817-XX) e Márcio Rogério Moreira Rodrigues (CPF XXX.825.883-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.